Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714136-59.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por IVANA FERREIRA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia julgou os improcedentes os pedidos iniciais. Em sede recursal, a autora apelante junta petição e documentos de ID ́s 74527579 e 74527580. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição e dos documentos, advertindo às partes que a fase de instrução já está encerrada. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025 11:48:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador